Tribunal: TJDFT
Processo: 0718991-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718991-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CLAUDIO NEGRE DE SOUZA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO interposto pela Defesa de Cláudio Negre de Souza contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução no. 0010072-44.2014.8.07.0015, indeferiu o pedido para que a pessoa de Francinades Teles de Aguiar pudesse ingressar no estabelecimento prisional onde o recorrente encontrasse preso para entregar materiais de higiene e dinheiro, sem a devida regularidade do seu cadastro. Consta dos autos que o recorrente encontra-se cumprindo pena total de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, pela prática dos crimes de roubo (duas condenações), embriaguez ao volante, resistência e desacato, encontrando-se atualmente em regime fechado. Em razão da pandemia causada pelo Covid 19, as visitas aos presos foram suspensas, com fundamento na recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020. A companheira do recorrente, Sra. Francinades Teles de Aguiar, informou à Defensoria Pública que não conseguiu retirar senha para realizar a entrega de mantimentos ao sentenciado, uma vez que o seu cadastro como visitante encontra-se desatualizado. A Defesa postulou a autorização de retirada de senha por parte da Sra. Francinades, independentemente da atualização do cadastro ou que seja determinada a atualização do cadastro (ID 17118370, p. 20/21). O pleito foi indeferido, nos termos da decisão de ID 17118370, p. 26. Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de agravo (ID 17118370, p. 2/8). Sustenta que as visitas aos presos, em razão da pandemia, estão suspensas desde o dia 12/03/2020, sem previsão de retorno, sendo que a partir do dia 24/04/2020 foi permitida a entrega de dinheiro ou sacolas por familiares ou advogados durante o período da pandemia. Alega que a entrega de dinheiro e de materiais básico aos presos cumpre uma das funções da visita, mas não se confunde com ela, uma vez que não há qualquer tipo de contato entre o interno e a pessoa que entrega os mantimentos. Além disso, os insumos que podem ser entregues são estipulados pela SESIPE e passaram por uma rigorosa fiscalização. Afirma que o indeferimento de entrega de itens por visitante suspenso mostrasse desarrazoado e desproporcional, uma vez que os critérios de acesso ao ambiente prisional foram formulados para a situação de visita, no qual há contato direto do visitante com o apenado, e para uma situação regular, “absolutamente distante de um cenário de pandemia” (ID 17118370, p.6) Argumenta que, de acordo com o histórico de visitas, os demais visitantes estão suspensos. Alega que a Defensoria atende os economicamente vulneráveis, que não possuem condições de contratar advogado, e que não é órgão capacitado, em termos de estrutura e de recursos materiais e humanos, para realizar as entregas dos materiais de higiene e dinheiro em nome dos familiares. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos artigos 300 e 932, II, do Código de Processo Civil, a fim de que seja liminarmente autorizada a entrega dos materiais pela visitante, ainda que com o cadastro suspenso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, deferindo-se à pessoa de Francinades Teles de Aguiar a autorização para adentrar no sistema prisional com o intuito de deixar a sacola de insumos, ou dinheiro, conforme o permitido pela SESIPE. Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 17118370, p. 28/32). A decisão agravada foi mantida pelo Juízo a quo (ID 17118370, p 189). É o relatório. Decido. O pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Conforme reconhece a própria Defesa, a medida de suspensão das visitas mostrou-se necessária para tentar evitar a propagação da Covid 19, nos estabelecimentos prisionais. Aliás, a Vara de Execuções Penais e a SESIPE vêm adotando várias medidas diligentes e adequadas à prevenção e contenção da transmissão do vírus no sistema penitenciário. Visando minimizar a suspensão das visitas, foi autorizado que um visitante, devidamente cadastrado, pudesse levar materiais de higiene e dinheiro aos apenados. Todavia, como bem destacado pelo MM. Juiz, a entrega de materiais a reclusos do sistema prisional do Distrito Federal pressupõe a regularidade do visitante, mesmo antes das medidas de enfrentamento à pandemia. Ainda que a pessoa incumbida de realizar a entrega dos materiais não tenha contato com o preso, o ingresso nas dependências dos estabelecimentos prisionais, por questão de segurança, exige cadastro prévio e regular. Por outro lado, em consulta ao link citado na decisão impugnada foi possível verificar que se mostra possível a regularização da visitante, conforme informação constante do site da SESIPE: “[...] Visitantes que possuem algum parente ou amigo(a) no Sistema Penitenciário do DF que já estejam cadastrados no sistema SIAPEN e estejam com seu cadastro suspenso poderão atualizar seu cadastro, em caráter de exceção e temporário, enquanto durar a pandemia do COVID-19, enviando sua documentação digitalizada para pelo e-mail:cadastro.sesipe@sesipe.ssp.df.gov.br. Lembrando que apenas 1 visitante por interno poderá emitir a senha. [...]” (Cadastro Digital de Visitantes. Disponível em http://www.sesipe.ssp.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Cadastro-digital-vers%C3%A3o-web.pdf. Acesso em 29.06.2020). Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador